Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (EMBARGANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 549.960.319-72 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (EMBARGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (EMBARGADO), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 08.794.644/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO – ACÓRDÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO – INOCORR
E
NCIA – MATÉRIA IDÊNTICA JULGADA EM RECURSO CONEXO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

2. Não há erro de premissa no acórdão que reconhece a prejudicialidade do recurso quando, embora formalmente interpostos contra decisões distintas e por partes diferentes, os agravos versam sobre a mesma controvérsia jurídica – possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa pertencente ao sócio executado – e a decisão proferida no recurso conexo produz efeitos diretos sobre o presente feito, esvaziando seu objeto.

3. Tendo sido o recurso julgado prejudicado por perda superveniente de interesse recursal, não há necessidade de análise das questões de mérito suscitadas pelos agravantes, não havendo
que se falar em omissão quanto à análise de argumentos que sequer chegaram a ser conhecidos.

4. Embargos rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN
no
ID nº 301426850
objetivando sanar suposta omissão e erro de premissa que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 299039373
que nos termos do artigo 932, III, do CPC/15,
julgo prejudicado
o presente recurso por falta de interesse recursal superveniente, uma vez que a mesma decisão agravada foi objeto de apreciação no recurso conexo, qual seja,
RAI nº 1000885-43.2025.8.11.0000
, julgado na mesma seção,

Em suma, aduzem os embargantes que o acórdão incorreu em erro de premissa e omissão, sustentando que o
Agravo de Instrumento nº 1000885-43.2025.8.11.0000
, citado como conexo, foi interposto contra decisão diversa (
ID nº 176716238
), proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 1025573-82.2021.8.11.0041
, enquanto o presente recurso foi interposto contra a decisão de
ID nº 176606866
, proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 1012665-90.2021.8.11.0041
.

Pondera
m
ainda que não há identidade entre as partes, pois no presente agravo figuram como agravantes a empresa CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL, enquanto no agravo
considerado conexo figura como agravante apenas a empresa ROVEMA ENERGIA S/A.

Apontam também diversas omissões no acórdão, especialmente quanto à análise da ilegalidade da penhora do faturamento de pessoa jurídica estranha à relação processual, à distinção entre faturamento da empresa, lucro e patrimônio dos sócios, à necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à excepcionalidade da medida de penhora de faturamento e à jurisprudência invocada.

Por fim, pugna
m
pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de corrigir a premissa equivocada, atribuindo-se excepcionais efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios, para, sanando as omissões, seja levado a julgamento o recurso de agravo de instrumento e provido. Ainda apresentam prequestionamento
de
toda a matéria debatida.

Os embargados
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
apresentaram contrarrazões no
ID nº 303587883
, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter protelatório dos embargos.

No mais, enfatizam que
embora os agravos tenham origem distinta, versam sobre a mesma controvérsia jurídica atinente à validade da penhora incidente sobre o faturamento da empresa
ROVEMA ENERGIA S/A
, o que justifica

o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de
quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso
,

quanto à alegação de erro de
premissa, embora
os agravos de instrumento tenham sido interpostos contra decisões formalmente distintas, proferidas em autos diferentes, ambos versam sobre a mesma controvérsia jurídica
, qual seja,
a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa
ROVEMA ENERGIA S/A
para satisfação de crédito exequendo em face de seus sócios.

Aliás, vale salientar que
o

Agravo de Instrumento nº 1000885-43.2025.8.11.0000
, julgado na mesma sessão, analisou de forma exaustiva a questão da penhora sobre o faturamento da empresa
ROVEMA ENERGIA S/A
, conforme consta do
v
acórdão embargado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE DA EMPRESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade agravante para discutir os atos constritivos – até porque, a empresa apresenta interesse jurídico na eventual penhora realizada sobre seu faturamento, posto que atingirá diretamente o seu patrimônio e terá de suportar os ônus decorrentes da medida executiva.

2. É possível determinar a penhora sobre percentual do faturamento da empresa pertencente ao sócio executado, não havendo necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 1.026 do CC e artigo 789 e 866, ambos do CPC/2015.

3. O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de obrigações, de modo que é válida a penhora sobre o faturamento da empresa, muito mais ainda quando o percentual já foi objeto de decisão em outro recurso (20%), dividido em duas partes (10%) para garantir duas ações de cumprimento de sentença.

4. Se as cotas sociais anteriormente penhoradas são de difícil alienação, justifica-se a penhora sobre o faturamento como medida de maior liquidez e menor onerosidade.

5. Desnecessária a intimação da pessoa jurídica quanto à determinação de penhora sobre percentual de seu faturamento, pois os artigos 861 e 876, §7º, ambos do CPC/2015, estabelecem
a obrigatoriedade de intimação da sociedade em caso de penhora de cotas em favor de terceiro não sócio, o que não é o caso dos autos.

6. Recurso
desprovido.-
”

Naquele julgamento, esta Câmara analisou e rejeitou os mesmos argumentos ora trazidos pelos embargantes, reconhecendo expressamente a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa pertencente ao sócio executado, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil e dos artigos 789 e 866 do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que formalmente os recursos tenham sido interpostos contra decisões distintas e por partes diferentes, a matéria de fundo é idêntica, e a decisão proferida no recurso conexo produz efeitos diretos sobre o presente feito, esvaziando seu objeto.

Assim, inexiste o aludido erro de premissa.

Quanto às alegadas omissões, tendo sido o recurso julgado prejudicado por perda superveniente de interesse recursal, não havia necessidade de análise das questões de mérito suscitadas pelos agravantes. O reconhecimento da prejudicialidade do recurso é questão preliminar que impede o exame do mérito, não havendo que se falar em omissão quanto à análise de argumentos que sequer chegaram a ser conhecidos.

Inclusive as mesmas omissões destes embargos serão objeto de apreciação no
RED n° 1000885-43.2025.8.11.0000
, os qu
ais
deverão ser julgados simultaneamente.

Portanto, não há
omiss ões a serem sanada s no v.
acórdão embargado, que corretamente reconheceu a prejudicialidade do recurso por perda superveniente de interesse recursal.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite na sistemática processual vigente.

Diante do exposto, não havendo no acórdão embargado os vícios apontados pelos embargantes, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025